Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. RENÚNCIA EXPRESSA À PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1. Cabe o julgamento antecipado da lide quando o autor renunciar expressamente à produção de provas e se tratar de réu revel, sem requerimento de produção de provas (CPC, art. 355, I e II).
2. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ser verbal. A relação contratual deve ser demonstrada pela parte.
3. Não cabe, salvo raríssimas exceções, reparação de dano moral por inadimplência contratual. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.